Tribunal: TJPA
Processo: 0809632-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809632-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0809632-84.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0013989-71.2017.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 26.062

PACIENTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONVERSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Medida cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício. Maus antecedentes.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0809632-84.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0013989-71.2017.8.14.0015

IMPETRANTE: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 26.062

PACIENTE: LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LARISSA DAIANE RAMOS OLIVEIRA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

De acordo com a impetração, a Paciente se encontra custodiada provisoriamente, por força de sentença penal que a condenou com um apenamento de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que a demandante é mãe de P. K. O. C. menor de 11 (onze) anos e portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), conforme certidão de nascimento e laudo médico em anexo.

Alega que não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça, tampouco contra os seus descendentes, não se constatando nenhuma circunstância excepcional que impeça a concessão da substituição da medida preventiva em prisão domiciliar.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, determinando a substituição da medida segregacionista por custodia domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 29/07/2022, por meio do Ofício nº 435/2022 - GJ (ID 10465233).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Em que pese a alegação de que a paciente é mãe de filho menor com 11 (onze) anos, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento do mesmo, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

No mesmo sentido existem situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante cumpre pena condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes e ainda responde a outros 2 (dois) processos criminais: um pela prática do mesmo crime e, outro, pelo crime de roubo, no qual inclusive já foi condenada em primeira instância.

Nesse sentido, a decisão (sentença Id. 10204053) que manteve a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes cometidos e do modus operandi empregado, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A conduta das acusadas foi típica, antijurídica e culpável.

Típica, porque se amolda ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, eis que

a acusada Larissa Daiane Ramos Oliveira transportou e entregou 2008g (dois mil e oito gramas) de cocaína, enquanto a acusada Thaís da Costa Oliveira adquiriu estes 2008g (dois mil e oito gramas) de cocaína, a qual, como cediço, é substância entorpecente cuja produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso são proscritos no Brasil.

(...)

Nesse passo, afasto a alegação da acusada Larissa Daiane no sentido de que não sabia que o que estava a transportar era droga.

Primeiro, porque não existem provas que corroborem essa sua alegação, tendo em vista que ela sequer arrolou como testemunha a amiga que vinha visitar em Castanhal-PA.

Segundo, porque não é acreditável que ela, que já foi condenada pela prática do crime de roubo e responde a outro processo criminal pela prática de crime semelhante ao que está em apuração, não soubesse que transportava droga ou, pelo menos, desconfiasse disso, já que, pela sua versão, para atender o pedido de um amigo presidiário, foi da Cidade Nova para o Aurá, buscar uma encomenda, pesando mais de dois quilos, sem saber quando, onde, como e para quem esta entrega seria feita.

Terceiro, porque, relembre-se, havia a denúncia anônima de que a mulher do Bolacha iria receber droga em frente à CEF, e a acusada Larissa Daiane foi presa em frente à CEF junto com a mulher do Bolacha.

A quantidade de droga apreendida foi grande, o que já denota um envolvimento mais profundo com o tráfico.”

(...)

A conduta foi, também, antijurídica, pois não estavam as acusadas acobertadas por nenhuma das excludentes de ilicitude, a saber: legítima defesa, estado de necessidade, exercício legal de um direito ou estrito cumprimento de dever legal.

Outrossim, a conduta foi culpável. As acusadas são e eram imputáveis ao tempo dos fatos delituosos, pois eram maiores de 18 (dezoito) anos de idade e, no momento em que o crime foi cometido, elas entendiam o caráter criminoso dos fatos e podiam se conduzir de acordo com este entendimento. Não houve, também, qualquer erro ou outra circunstância que as isente de pena. Em outras palavras, elas sabiam que o que estavam fazendo era crime e, mesmo assim, praticaram a conduta.

(...)

A acusada transportou 2008g (dois mil e oito gramas) de substância petrificada de cor branca com o princípio ativo da cocaína, quantidade que reputo grande, dada a possibilidade de confecção de, pelo menos, 1.338 (mil, trezentas trinta e oito) oses, posto que, de acordo com informação técnica do Instituto de Criminalística do Rio Grande do Sul, citada no Estudo sobre a possibilidade de criação de critério objetivo relativo à quantidade de droga apreendida, visando à padronização da tipificação dos fatos como tráfico de drogas ou porte de drogas para consumo pessoal, Protocolo nº: 25131/2014, no qual figura como interessada a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a cocaína pode ser embalada em doses de 0,3 g (três decigramas) a 1,5g (um grama e cinco decigramas) e em uma pedra de crack pode-se ter de 0,1g (um decigrama) a 1,5g (um grama e cinco decigramas) de cocaína.

A cocaína tem a natureza das mais gravosas à saúde. É capaz de causar dependência física e/ou psíquica (laudo toxicológico definitivo – fls. 9/10)

(...)

Desse modo, tem-se que, tanto sob o aspecto da quantidade, quanto da qualidade da droga, valoro as circunstâncias do crime em apuração como desfavoráveis à acusada.

(...)

A acusada agiu com dolo direto e intenso, tendo em vista que transportou a droga de Ananindeua-PA para Castanhal-PA, em transporte público, e a entregou a terceira pessoa, o que revela destemor e planejamento.

O motivo do crime foi o comum ao tipo, que é o lucro fácil.

(...)

Assim sendo, fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva por inexistirem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como causas de diminuição e/ou de aumento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade nos termos dos artigos 44, e 60, §2º, do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal.

A acusada está presa há um ano, seis meses e doze dias, período que, detraído da pena aplicada, chega-se a um restante de pena a cumprir de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias, logo o regime inicial para cumprimento da pena, que será o fechado (artigo 2º, §§1° e 2º, da Lei 8.072/90).

Nego à acusada o direito de recorrer em liberdade, posto que subsistem os motivos que autorizaram a

decretação de sua prisão preventiva. (...)”

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pela criança ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores de 12 (doze) anos, inexistindo relato de que este se encontra em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco ou de violação de direitos, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em
situações excepcionais
, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

(grifo nosso)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

Sobre os temas, coleciona-se jurisprudência:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INAPLICABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO Nº 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas '142 pinos de cocaína com peso de 96g e 170 pedras de crack pesando aproximadamente 53g,' o que, somado à localização de elevada quantia em dinheiro, revelam risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5.
Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
6. Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a agente utilizava a própria residência, onde morava com as filhas, para guardar as drogas, circunstância que justifica o afastamento da incidência da benesse. 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 132.060/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 28/09/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022